Tribunal: TJES
Processo: 0019055-07.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019055-07.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO e outros
APELADO: ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO
.

1 –
A
jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

2 -

O
contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI),
dar-se-ia
pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizad
a
mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

3 –
V
erific
a-se
a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão.

4 –

“
Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes
,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

5-

N
ão tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual.

6 –

Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso da instituição financeira e, unanimemente, negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
tratam-se de apelações cíveis interpostas
por
BANCO CETELEM S.A.
e
ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO

em face da r. sentença proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer
,
que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência de débito, condenando a ré:
(a)
no pagamento a autora de indenização por danos morais que fixo, consoante critério acima, em R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado a partir desta data e acrescido de juros legais desde a citação, nos moldes do art. 405 do CC;
(b)
na devolução em dobro dos valores que a parte demandada cobrou da autora concernente a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), valor que deverá ser devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir desta data, acrescido dos juros legais desde a citação, nos moldes do art. 405 do CC, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Em suas razões recursais,
sustenta a apelante

BANCO CETELEM S.A.
que:
(1)
o cartão foi aprovado a pedido da parte autora mediante preenchimento
de proposta de adesão do cartão consignado solicitando saque no valor de R$2.636,98 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), tendo o cartão sido enviado para o endereço da apelada
;
(2)

era expressa a informação de que a parte autora estava realizando a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo sido informada de todas as condições contratuais, demonstrando sua anuência com todos os termos da proposta de adesão, tendo aposto sua assinatura no instrumento contratual, evidenciando sua manifestação de vontade
;
(3)

da análise da assinatura do contrato e do documento da parte autora, verifica-se que foram emitidas pelo mesmo escritor
;
(4)

há provas cabais que demonstram que o segurado praticava atos ilícitos, agravando intencionalmente o risco;

(5)

foi creditado na conta da parte autora, através de TED bancário, o valor relativo ao empréstimo
;
(6)

não há que se falar em danos morais;
(7)
os valores depositados via TED devem ser devolvidos à instituição recorrente
.

Também irresignada,
interpõe recurso adesivo

ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO

pugnando pela majoração do dano moral ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contrarrazões, pugnam os apelados, em síntese, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Consta dos autos que
a
requerente,
ora segunda apelante
, aposentad
a
e com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, pactuou com a requerida contrato de cartão de crédito consignado sob a quantia de R$
2.636,98
(
dois mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos
).

Aduziu
a
autor
a
que

procurou
o banco com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional,
não tendo anuído

com
a realização de
contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença apelada entendeu que
a instituição financeira não prestou informação clara, objetiva e adequada a autora sobre o produto
.
Ainda, considerou que o banco, ao promover desconto perpétuo de valores e ao não encaminhar o cartão magnético e as faturas, incorreu em prática abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Dito isso, é imperioso esclarecer que a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Analisando os presentes autos, vejo que o contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI),
dar-se-ia
pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizad
a
mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Não obstante, também verifico a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão.

Dessa forma,
“
Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes
,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
.”(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Portanto,
após análise d
o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

Embora
a

autora
sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifico que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja
“PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”,
verificando-se, ainda, que todas as faturas estão endereçadas ao domicílio da consumidora
.

Apesar de se tratar de contrato de adesão, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Nesse mesmo sentido, me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação cível nº 0017843-10.2019.8.08.0035, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento.
2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
. 3.
O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.

Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira
. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno,
incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu
. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
da instituição financeira apelante para julgar improcedente a ação originária
.
Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerente.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita em favor da autora.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Conforme já relatado na sessão pretérita, tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA
interpostas
,
respectivamente
,
pelo
BANCO CETELEM SA
e por
ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO
contra sentença

que

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência de débito, condenando a ré:
(a)

no pagamento de indenização por danos morais de R$3.000,00 (três mil reais);
(b)

na devolução em dobro dos valores que a parte demandada cobrou da autora concernente a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Em suas razões recursais, sustenta o
BANCO CETELEM S.A.
:

(1)
o cartão foi aprovado a pedido da parte autora mediante preenchimento de proposta de adesão do cartão consignado solicitando saque no valor de R$2.636,98 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), tendo o cartão sido enviado para o endereço da apelada;

(2)

consta
expressa a informação de que a parte autora estava realizando a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo sido informada de todas as condições contratuais, demonstrando sua anuência com todos os termos da proposta de adesão, tendo aposto sua assinatura no instrumento contratual, evidenciando sua manifestação de vontade;

(3)

foi creditado na conta da parte autora, através de TED bancário, o valor relativo ao empréstimo, o qual deve ser devolvido ao banco;
(
4
)

não há configuração de ato ilícito e danos morais.

Lado outro, a parte autora interpôs Recurso Adesivo visando a majoração da indenização arbitrada a título de dano moral para R$ 15.000,000.

O eminente relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, proferiu voto dando provimento ao recurso do banco para julgar a improcedência total do pleito autoral, ao fundamento de que, os documentos juntados pelo requerido seriam suficientes para se considerar que as informações foram prestadas de forma clara à consumidora, sendo especificado “nas poucas cláusulas que compõem o instrumento contratual” não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor, também observou que a parte autora realizou “saque consignado”, mas apenas quitava o pagamento mínimo do cartão de crédito. Entendendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar a higidez da contratação, concluiu pela reforma
in totum
da sentença.

Respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor averiguar as provas coligidas, mormente porque os instrumentos de contratos relacionados ao chamado “cartão de crédito consignado” tendem a não deter a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

E, se restar demonstrada que a intenção do contratante era apenas o recebimento de pecúnia a título de empréstimo – justamente a causa de pedir da autora-, não me parece fazer sentido, por conclusão lógica, a aquisição de um cartão de crédito apenas para esse fim.

Oportuno, inclusive citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Volvendo ao caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e se o recebeu, não se sabe se desbloqueou. Isso porque, percebe-se das faturas colacionadas pelo banco réu que o cartão nunca foi utilizado pelo consumidor, em nenhum momento.

O “saque” que o e. relator menciona em seu respeitável voto, no valor de R$ 2.636,98, na verdade, trata-se de valor que é automaticamente transferido por TED para a conta do consumidor tão logo é celebrado o contrato, aliás, modus operandi muito similar ao empréstimo tradicional.

Tampouco houve a quitação integral dos valores das faturas. O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, gera encargos contratuais e juros rotativos devidos a cada mês, fazendo com que o saldo devedor, em 2020, ultrapassados três meses da contratação, permaneça quase o mesmo. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019
)

Embora as faturas do Banco Cetelem SA sejam até claras e informativas, além de possuir código de barras, diferentemente de outras instituições do mercado, não há provas nos autos de que tais faturas foram encaminhadas à requerente, sendo que esta, em réplica, ao tomar conhecimento das faturas, afirmou nunca tê-las recebido. Aliás, a requerente também contesta ter tomado conhecimento ou recebido a proposta do contrato, documento bem mais detalhado que o próprio termo de adesão por ela assinado.

Não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Portanto, considerando o contexto exposto, verifica-se que a parte autora foi realmente levada a erro no momento da contratação.

Aliás, assiste razão ao apelante, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostra-se inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ao meu sentir, configura, ainda,
venda casada,
vedada pelo art. 39, I do CDC. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1 In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 - Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 - Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira.
5 Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00076877520198080030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL AO QUAL FOI VINCULADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUAL GEROU RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE VALORES. TESE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA À CAUSA (SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
CONTRATO DE ADESÃO. PARTE AUTORA QUE PRETENDIA APENAS A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, I, DO CDC. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
VERBA ALIMENTAR E DIMINUIÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM" QUE DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUNHO PUNITIVO E PEDAGÓGICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. "A fixação do quantum devido a título de indenização pelo abalo moral sofrido, deflui do prudente arbítrio do julgador, ao examinar determinadas circunstâncias relevantes existentes nos autos, não podendo ser fixado em cifras extremamente elevadas, que importem enriquecimento sem causa por parte do lesado, nem ser irrisório, a ponto de não servir de inibição ao lesante." (AC n. 2002.009481-7, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 17/06/2004). REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DIANTE DA EXISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DE NEGOCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDEFINIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03012763820188240092 Capital 0301276-38.2018.8.24.0092, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 31/01/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Destarte, por restar configurada a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira e a falta de seu dever de informação, concluo por manter a sentença que julgou a procedência parcial dos pleitos autorais, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico.

Não obstante, o édito deve ser reformado no capítulo que condena o banco ao pagamento da repetição em dobro dos valores descontados, com fulcro no art. 42 do CDC. Isso porque a Corte de Cidadania modulou os efeitos quantos aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão (30.03.2021) da tese firmada no julgamento de caso repetitivo (art. 927, §3º CPC) alterando entendimento sobre matéria e passando a considerar que: “
A
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

Na hipótese, os indébitos demonstrados foram descontados entre jun/2017 a dez/2020, e embora não tenha havido suspensão dos descontos, concluo por aplicar a modulação, prevalecendo ainda o entendimento segundo o qual a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da ré na cobrança, o que a meu ver, não restou comprovada.

Quanto ao pedido de
indenização por dano moral
, conquanto ciente de que do entendimento segundo o qual, o mero descumprimento contratual não justifica, por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial,
in casu
, há o reconhecimento de violações ao consumidor, com descontos em seus proventos de aposentadoria desde os idos de 2017. Aliás, a situação retratada acima não é desconhecida deste Tribunal e merece ser repreendida também em caráter pedagógico, a fim de se buscar evitar que a mesma conduta ilícita se perpetue e atinja outros cidadãos. Citem-se: (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, o valor arbitrado de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, em cotejo com a reprovabilidade da conduta, o porte da Instituição Bancária, os parâmetros indenizatórios desta Corte supracitados e sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não há se falar na majoração pretendida pela requerente, tampouco redução.

Pelo exposto, com as máximas vênias aos entendimentos pretéritos,
inauguro divergência,
a fim de
dar parcial provimento
ao recurso principal do
Banco Cetelem SA,
reformando a sentença apenas para que a devolução dos valores que a parte demandada descontou dos proventos, referentes a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), seja realizada de forma simples e não em dobro; bem como,
negar provimento
ao
recurso adesivo da parte requerente.

Em razão do parcial provimento do recurso da Instituição Financeira, deixo de majorar a verba honorária devida ao patrono da autora nesta instância recursal, seguindo orientação do c.STJ nesse sentido.

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019055-07.2020.8.08.0011

APTE/APDO: BANCO CETELEM S/A

APTE/APDA: ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO

RELATOR: DESEMB. MANOEL ALVES RABELO

VOTO

(Técnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

Apenas para rememorar, tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO CELETEM S/A (requerido) e por ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO (requerente)

contra a sentença que, no autos desta
“ação de obrigação de fazer c/c repetição do inebito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência”
, julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para declarar
nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando a requerida: a) no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) na devolução em dobro dos valores cobrados; c) em atenção ao princípio da sucumbência, ao pagamento das custas processuals e honorários, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O d. relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, no que foi acompanhado pela Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, deu parcial provimento ao apelo do requerido para julgar improcedentes os pedidos exordiais, e, via de consequência, negou provimento a irresignação da requerente.

A propósito, assim constou do voto de relatoria, no que interessa:

[...] é imperioso esclarecer que a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Analisando os presentes autos, vejo que o contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Não obstante, também verifico a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão.

Dessa forma,
“
Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes
,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
.”(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Portanto, após análise do contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

Embora
a

autora
sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifico que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja
“PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, verificando-se, ainda, que todas as faturas estão endereçadas ao domicílio da consumidora.

Apesar de se tratar de contrato de adesão, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Embora a autora sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifico que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, verificando-se, ainda, que todas as faturas estão endereçadas ao domicílio da consumidora.

Apesar de se tratar de contrato de adesão, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

[...]

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira apelante para julgar improcedente a ação originária. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerente.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por sua vez, abriu parcial divergência,
a fim de
dar parcial provimento
ao recurso do requerido
,
reformando a sentença apenas para que a devolução dos valores seja realizada de forma simples e não em dobro,
negando provimento

ao

apelo da requerente.

No entender da Desembargadora
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
restou configurada a prática abusiva perpetrada pela requerida e a falta de seu dever de informação, devendo ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

De minha parte,
tenho por acompanhar o voto de relatoria proferido pelo
Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Após analisar os documentos anexados aos autos,
pude observar, tal como o e. relator, que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo
consignado,
tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no
cartão de crédito consignado
e a utilização da margem consignável para a amortização do saldo devedor, monstrando-se legítima a contratação, tendo a requerente efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo que falar em abusividade ou ausência de informação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO.
1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. - Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso, acompanho o voto proferido pelo e. relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Muito respeitosamente, é como voto.

A
P
ELAÇÃO CÍVEL
N.º 00
19055
-
07
.20
20
.8.08.00
11

A
PELAN
TES:
ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO E BANCO CETELEM S/A

A
PEL
AD
OS
:
BANCO CETELEM S/A E ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO

RELATORA
:
DES.
MANOEL ALVES RABELO

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes Pares, rememorando, trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO CETELEM S/A e ELZENIR FREITAS MARTINS RIBEIRO em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nesta Ação de Obrigação de Fazer para declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência de débito, condenando a ré (a) no pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e (b) na devolução em dobro dos valores que a parte demandada cobrou da autora concernente a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O eminente Relator deu provimento ao recurso destacando que:

Analisando os presentes autos, vejo que o contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas cláusulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Cláusula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

[...]

Portanto, após análise do contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

A eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso principal do Banco Cetelem S/A, reformando a sentença apenas para que a devolução dos valores que a parte demandada descontou dos proventos, referentes a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), seja realizada de forma simples e não em dobro, bem como, negar provimento ao recurso adesivo da parte requerente, por entender que:

Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, penso ser necessário que o pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

[...]

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição, a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito – o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

[...]

Volvendo ao caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e se o recebeu, não se sabe se desbloqueou. Isso porque, percebe-se das faturas colacionadas pelo banco réu que o cartão nunca foi utilizado pelo consumidor, em nenhum momento.

O “saque” que o e. relator menciona em seu respeitável voto, no valor de R$ 2.636,98, na verdade, trata-se de valor que é automaticamente transferido por TED para a conta do consumidor tão logo é celebrado o contrato, aliás, modus operandi muito similar ao empréstimo tradicional.

Após analisar os autos e os votos prolatados, desde já adianto que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação.

No caso dos autos, apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado de “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, não conseguiu demonstrar a necessária transparência e atendimento ao dever de informação, tanto no momento da contratação quanto em sua execução, especialmente considerando que se trata de pessoa simples, com idade avançada.

Considerando que se trata de hipótese de relação de consumo, incumbe ao Requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre ressaltar que “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha.

A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor justificam o acolhimento de sua pretensão.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, pedindo vênias aos que se manifestaram em sentido contrário, acompanho a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para (1) dar parcial provimento ao recurso principal do Banco Cetelem S/A, reformando a sentença apenas para que a devolução dos valores seja realizada de forma simples, bem como, (2) negar provimento ao recurso adesivo da parte requerente

É como voto.